Tribunal: TJDFT
Processo: 0726106-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726106-20.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MW COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NOS AUTOS DE ORIGEM. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO NESTA SEDE. REDIRECIONAMENTO. LEI COMPLEMENTAR N. 123/06. MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 135 DO CTN. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não angularizada a relação processual na origem, resta prescindível a intimação da parte adversa para contraminuta, ante a ausência de ofensa ao contraditório, conforme reiteradamente decidido nos precedentes promanados desta derradeira instância ordinária. 2. Ademais, a regra instituída na Lei Complementar 123/2006 (arts. 4o e 5o) não pode ser interpretada sem o diálogo com as hipóteses de responsabilidade tributária previstas no Código Tributário Nacional (CTN). Nesse trilhar, consoante entendimento do Enunciado de Súmula n. 430 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o inadimplemento tributário não funda, por si só, a responsabilidade solidária, restando imprescindível depreender se há os demais requisitos insertos nos arts. 134 e 135, ambos do CTN. Precedentes desta Corte e do STJ. 3. Fenecendo razões para se depreender a prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos (art. 135 do CTN), inexiste mácula na decisão hostilizada que indeferiu o pedido de redirecionamento formulado pelo ente político. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 9o, §§ 4o e 5o, da Lei Complementar 123/2006, ao exigir a observância dos requisitos dos artigos 134 e 135, ambos do CTN, para deferir o redirecionamento da execução fiscal. Sustenta que acaso extinta a pessoa jurídica com dívidas fiscais, a impossibilidade de inclusão dos sócios administradores como corresponsáveis por tais débitos torna inviável a cobrança, pois não há mais a pessoa jurídica devedora e muito menos patrimônio para ser objeto de eventual constrição. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 9o, §§ 4o e 5o, da Lei Complementar 123/2006, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) a regra instituída na Lei Complementar 123/2006 não pode ser interpretada sem o diálogo com as hipóteses de responsabilidade tributária previstas no Código Tributário Nacional (CTN), in verbis: Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis: (...) VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas. Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades, às de caráter moratório. Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: I - as pessoas referidas no artigo anterior; II - os mandatários, prepostos e empregados; III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Nesse trilhar, consoante entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), o inadimplemento tributário não funda, por si só, a responsabilidade solidária, restando imprescindível depreender se há os demais requisitos insertos no Código Tributário Nacional. A propósito: Súmula n. 430 /STJ: O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente. Fenecendo razões para se depreender a prática de tais atos ilídimos pelas ex-sócias para cujos nomes o redirecionamento fora requerido, porquanto sequer compuseram as bases argumentativas do recurso elevado a esta Corte, tenho que inexiste mácula na decisão hostilizada que indeferiu o pedido do ente político” (ID 40903645 - Pág. 3). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 627.660/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 19/12/2022). Ademias, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “"não demonstrou a existência dos requisitos do artigo 135, III, do Código Tributário Nacional - e uma vez que eventual inadimplência tributária, por si só, não configura irregularidade a autorizar o redirecionamento da execução fiscal - não há que se falar na responsabilidade solidária do ora agravado."” (AgInt no REsp n. 1.991.885/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030